Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-95.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003162-95.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON BARBOSA FREITAS - CPF: 162.527.051-87 (APELANTE), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), JOSE DIVINO DA SILVA - CPF: 130.435.521-72 (APELANTE), LORIVALDO ALVES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 627.578.061-49 (APELANTE), VERA LUCIA AFONSO BRITTO - CPF: 487.430.621-72 (APELADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Direito civil. Ação de reintegração de posse. Comprovação da posse anterior e do esbulho. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, por entender que a autora comprovou a posse anterior e o esbulho praticado pelos réus. Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, sob a alegação de ausência de provas da posse da autora e da ocorrência do esbulho, sustentando, ainda, que a posse exercida por eles é de boa-fé.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se a autora comprovou sua posse anterior sobre o imóvel e a data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC; (
ii
) se o laudo pericial é suficiente para atestar a posse-conservação da autora e a posse recente dos réus
.

III. Razões de decidir

3.
A posse da autora restou comprovada por meio do laudo pericial e de certidões do Oficial de Justiça, que atestaram sua posse-conservação e a ausência de intervenções significativas na área até o ano de 2022, quando as imagens de satélite e as vistorias em campo indicaram o início da atuação dos réus.

4. O laudo pericial e as diligências do Oficial de Justiça corroboraram o esbulho possessório, demonstrando que as intervenções dos réus, como abertura de clareiras e a construção de uma casa rústica, eram recentes, o que afasta a tese de posse velha e de boa-fé.

5. A posse dos réus, exercida de forma clandestina e comprovadamente recente, configura esbulho possessório.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A posse-conservação, que consiste na manutenção da vegetação nativa e da reserva legal, é compatível com o exercício do direito de posse e merece proteção possessória. O esbulho, nessas circunstâncias, é configurado pela intervenção recente e não autorizada na área".

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003451-59.2016.8.11.0044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILSON BARBOSA DE FREITAS E JOSÉ DIVINO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda/MT
,
que nos autos da ação de
"Reintegração de Posse
",
ajuizada contra os apelantes por
VERA LÚCIA AFONSO
BRITTO,
julgou procedente a presente ação de Reintegração de Posse, determinando a reintegração da autora na posse do
imóvel,
por entender que a autora havia provado o exercício da posse e o esbulho praticado pelos réus. Além de condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O
s
apelante
s
sustenta
m
que a respeitável sentença deve ser reformada, pois não considerou o cumprimento da função social da propriedade, conforme prevê a Constituição Federal.

Assevera
m
que a parte autora não comprovou sua posse anterior sobre o imóvel, nem a data em que ocorreu o suposto esbulho, requisitos essenciais para o ajuizamento da ação possessória.

Aduz
em
que a decisão judicial se baseou em laudo pericial insuficiente, que sequer comprovou a área de reserva legal.

Defende
m
a necessidade de se anular a sentença de primeiro grau para que seja realizada nova perícia, a fim de esclarecer devidamente os fatos e elementos técnicos relevantes para a controvérsia.

Pede
m
, pois,
o provimento do recurso, para que seja julgado
improcedente
o pedido da
ação de Reintegração de Posse, ou, alternativamente, que a sentença seja anulada e o processo retorne à origem para a devida instrução processual.

As contrarrazões ao recurso de apelação, apresentadas por
Vera Lúcia Afonso Britto, defendem a manutenção da r. sentença em sua integralidade, refutando os argumentos do apelante
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a presente Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada por Vera Lúcia Afonso Britto em face de Gilson Barbosa de Freitas e José Divino da Silva.

A autora alega ser a legítima proprietária e possuidora da área rural denominada Fazenda Vera Lúcia
, com 1.202,5286 hectares. Ela sustenta que sua posse sobre o imóvel remonta a 2004, de forma mansa e pacífica, mas que os réus, em 2022, teriam invadido a propriedade, praticando esbulho possessório de forma clandestina e violenta.

Por sua vez, os apelantes, em contestação, afirmam que a área em litígio não pertence à autora, pois esta não possui título de domínio sobre o imóvel, tampouco teria comprovado a sua posse ou a data exata do esbulho, como exige o art. 561 do CPC. Alegam que detêm a posse de boa-fé, em área que lhes foi doada, e que foram responsáveis pela realização de benfeitorias, como abertura de pastagens, construção de estradas e cercas.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido da autora, para reintegrá-la na posse do imóvel rural.

A controvérsia central do recurso reside na análise da posse do imóvel em litígio e na efetiva ocorrência de esbulho possessório.

A ação de reintegração de posse é um instrumento jurídico destinado a proteger o direito de posse de um bem, seja ele móvel ou imóvel. Ela visa restituir a posse a quem a detinha e foi injustamente privado dela por um ato de esbulho, nos termos do art. 560 do CPC.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

A posse, conforme o ordenamento jurídico pátrio, é um estado de fato, consubstanciado no exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, tais como o uso, gozo, disposição ou a mera conservação do bem.

Da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a apelada trouxe elementos que, embora não demonstrem uso produtivo ostensivo da área, atestam posse legítima e anterior à invasão, compatível com a preservação da vegetação nativa e da reserva legal, caracterizando a denominada posse-conservação.

Em contrapartida, os apelantes, embora aleguem a posse anterior, não apresentaram qualquer prova documental apta a corroborar suas alegações, tampouco lograram êxito em desconstituir as provas apresentadas pela apelada.

O Laudo Pericial (I
d.
295208520)
é decisivo para a elucidação dos fatos. O perito, em resposta aos quesitos apresentados, foi categórico ao afastar a tese dos apelantes, com base em imagens orbitais (satélite) e vistoria
in loco
. Conforme pontuarei a seguir.

Ausência de posse anterior dos apelantes:

O perito
foi enfático ao afirmar que
não encontrou elementos materiais que indicassem uma posse efetiva e prolongada por parte dos réus
/apelantes
.

Quesito 10 – É possível identificar pelas benfeitorias novas e antigas, se a posse dos Requeridos Gilson Barbosa de Freitas e Outros trata-se de posse velha?

Resposta 10 – Diante da pormenorizada relação de imagens, mapas, o relatório trazido por este labor pericial indica pela ausência de elementos materiais que indiquem uma posse efetiva e prolongada por parte dos requeridos sobre o imóvel denominado Fazenda Serra Verde.

Posse recente dos apelantes:

A casa de madeira e as plantações encontradas, supostas benfeitorias, realizadas pelos apelantes, foram consideradas de construção e plantio recentes, com menos de 5 anos de existência.

Quesito 6 – Se o perito pode informar, que nas benfeitorias edificadas no imóvel em questão, existem benfeitorias antigas que foram construídas? (estradas, pontes, e forma de capim?) Em caso positivo, pode informar o tempo das benfeitorias edificadas.

Resposta 6 – A casa de madeira apresentada em Figura 54, não aparenta ter sido construída há mais de cinco anos. A respeito de estradas internas, as aberturas que se assemelham a acessos foram observados a partir de 2004. A construção da ponte não é passível de apuração por se tratar de estrutura menor que a capacidade do sensor orbital tem de individualizar.

Para corroborar as conclusões do Laudo Pericial quanto à natureza recente da posse exercida pelos apelantes, as diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, na fase de citação e do cumprimento liminar de reintegração de posse, são de fundamental importância e merecem destaque.

Em diligência datada de 08 de julho de 2022 (ID 295208393)
, o meirinho assim certificou, em trecho que demonstra a intervenção recente na área:

“
[...]
estrada principal de acesso (muito antiga e reaberta
recentemente), não muito distante dessas árvores mostradas anteriormente, com acesso à direita,
encontramos uma clareira com cerca de 300m2 (fotografia 16), também aberta muito
recentemente, com rastros ainda frescos de tratores de pneus. Mas seguindo, ainda pela estrada principal, chegamos à outra clareira com aproximadamente 2 mil metros quadrados onde está
iniciada a construção de uma casa/barracão de madeira com cerca de 80 metros quadrados
delimitados, situando-se bem próximo ao Córrego Água Limpa".

Em 22/11/2022 (ID 295208447), em nova diligência, constatou que a casa de madeira, embora concluída, apresentava aspecto rústico e recente, com plantio de mudas frutíferas que aparentavam não ter mais de 30 dias
:

"Quanto à casa de madeira lá edificada, salientamos que essa foi concluída ainda
que de forma rústica (inclusive, sem "
matajuntas
" entre as tábuas), com cadeado na sua porta
(fotografia 5), entretanto, no seu interior, pelas arestas, pudemos ver que existe apenas um
carrinho de mão ("carriola") e uma enxada sobre ela.
No quintal desta casa (em vários pontos) pudemos ver que foram plantadas
mais de 20 (vinte) pés (mudas) de diversas árvores frutíferas e uns poucos pés de madeira de lei.

Essas mudas possuem tamanhos variados (de 20cm a 40cm) e, na média aparentavam naquela
ocasião não possuir menos de 30 dias de plantadas. Estão sinalizadas com "sarrafo" de madeira ao
lado de cada planta (não de todas)".

Os relatos do Oficial de Justiça, que detêm fé pública, consubstanciam as evidências materiais de que a posse dos apelantes era, de fato, recente à propositura da ação. A descrição de uma estrada "reaberta recentemente," de clareiras com "rastros ainda frescos de tratores," e de mudas de árvores frutíferas com "menos de 30 dias de plantadas" conflitam frontalmente com a tese de "posse velha" defendida pelos apelantes.

Compatibilidade da posse da apelada com a realidade fática:

A tese de posse-conservação sustentada pela apelada encontra respaldo contundente nos autos, corroborada tanto pelo laudo pericial quanto pela inspeção
in loco
. O perito judicial demonstrou, por meio de análise de imagens orbitais de acesso público, que a posse da autora é compatível com a preservação da mata nativa na área, em oposição a qualquer uso produtivo ostensivo.

O laudo técnico é categórico ao afirmar:

"Através das Figuras 12 a 49, é possível observar as condições da cobertura vegetal na localidade em litígio, desde o ano de 1984 até os dias atuais
”.

A análise temporal das imagens de satélite é crucial. O perito aponta que, em 2004, quando a autora alega ter adquirido a posse, as imagens já "se assemelham a uma estrada no interior da área". Esta condição se mantém inalterada por muitos anos. No entanto, é a partir de 2022 que as intervenções dos apelantes se tornam visíveis. O laudo é enfático:

Conforme Figura 30, apresentando a situação das áreas em 2004, é possível notar aberturas que se assemelham à uma estrada no interior da área, vide setas na coloração amarela.

Essa condição se mantém nos anos subsequentes, sendo possível observar pela Figura 47 (ano 2022) o estabelecimento de novas picadas e aberturas de clareiras pontuais, também evidenciadas por setas, no limite nordeste da área objeto.

Posteriormente, em 2023, Figura 48, a imagem orbital retrata abertura que se assemelha a delimitação do perímetro da área, contudo até a cena de julho de 2024 esta região não foi alterada, vide Figura 49.

Ademais, diante das informações obtidas via sensoriamento remoto e vistoria técnica realizada in loco, foi verificado que a área possui vegetação nativa de grande porte, contendo apenas uma casa em madeira, com aparência de construção recente e vegetação ao redor de sua estrutura externa, condição
melhor
especificada em tópico seguinte.

Portanto, como retratado nos elementos imagéticos registrados ano após ano por imagens orbitais de acesso gratuito, foram observados elementos a fim de caracterizar a efetiva posse por uma das partes. E que as melhores imagens, datadas a partir de 2013, expõem com nitidez a dinâmica dos últimos onze anos. Assim, não houve alterações passíveis de identificação por imagem de satélite até o ano de 2022, sendo que em 2023 ocorrem as intervenções que mais visíveis

Ademais, a perícia
in loco
confirmou a ausência de qualquer atividade que indicasse posse anterior e produtiva dos réus. O laudo conclui de forma precisa:

[...] Portanto
, frente a essas constatações, tem-se que o polígono da Fazenda Serra Verde incide sobre a área pretendida pela Fazenda Vera Lúcia, conforme Figura 10. Deste modo, constatou-se que o exercício de posse sobre a área defendida pela parte requerida limita-se a uma casa em madeira às margens do Córrego Água Limpa, bem como, diante das pormenorizadas análises procedidas não foram encontrados elementos indicativos de apascentamento de gado, antropização da área por meio de culturas de lavoura, manejo de espécies vegetais ou outras atividades agrossilvipastoris que conferem o uso produtivo no interior da Fazenda Serra Verde, a partir de 2004, quando do início da posse alegada pela parte requerida. "

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL, REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença dos requisitos previstos no art. 561, do
CPC .
Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido por meio das provas coligidas aos autos, há que ser mantida a sentença de procedência da ação que entendeu por preenchidos os requisitos legais.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003451-59.2016.8 .11.0044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Desse modo, a prova pericial, confrontando as alegações dos apelantes com a realidade fática e histórica da área, conclui que o único indício de posse por eles se restringe a uma casa de madeira de construção recente, o que ratifica a tese de esbulho possessório.

Comprovação do esbulho:

A perícia e as certidões do Oficial de Justiça demonstram que as intervenções mais visíveis, como novas "picadas" e aberturas de clareiras, ocorreram a partir de 2022, o que ratifica a data do esbulho e a posse nova dos réus/apelantes, afastando a posse velha alegada por eles.

Assim, os argumentos dos apelantes não encontram respaldo no conjunto probatório, especialmente na prova técnica e nas diligências judiciais. A posse da apelada restou devidamente caracterizada, bem como a prática do esbulho pelos apelantes. Diante do exposto, e em perfeita consonância com a sentença de primeiro grau, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao presente Recurso de Apelação, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 13% sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pelos apelantes.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025